Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos por NS2.COM INTERNET S.A e outras (Id. 30440147) em face do Acórdão Id. 30101397, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Distrito Federal e considerou prejudicada a Apelação das ora Embargantes. Sustentam as Embargantes, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto ao enquadramento do caso concreto na modulação de efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento recente do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, em que se excepcionou as ações em curso do entendimento fixado com repercussão geral (Tema 1.093) de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Argumentam que o termo “ações em curso” deve ser interpretado como as ações interpostas antes da publicação da ata de julgamento, e não da data de conclusão do julgamento. Apontam risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o acórdão embargado revogou decisão vigente que suspendia a exigibilidade do crédito tributário. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final dos Embargos de Declaração. No mérito, requerem o acolhimento do recurso para sanar as referidas omissões, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do disposto no artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Conforme previsto no § 1o, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em questão, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, em especial a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação. Os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Da leitura dos autos, verifica-se que o v. Acórdão apresenta com nitidez as razões pelas quais entendeu que a situação das ora Embargantes não se enquadra na modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, in verbis: “O julgamento foi concluído em 24.2.2021, o presente mandado de segurança foi impetrado em 26.2.2021 e o acórdão paradigma foi publicado em 25.5.2021. As Impetrantes sustentam não se enquadrarem na regra da modulação por terem impetrado o mandamus antes da publicação do acórdão, enquadrando-se, pois, na ressalva das “ações judiciais em curso”. No entanto, tal argumento tem sido consistentemente rejeitado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, por desafiar a própria lógica da modulação dos efeitos pelo STF, de dar segurança jurídica às relações jurídicas em curso, ressalvadas apenas as ações propostas antes da data do julgamento – e que estavam com tramitação sobrestada até a decisão final pela corte. Adotar a publicação do acórdão como parâmetro interpretativo de “ações judiciais em curso” permitiria burla à regra de segurança jurídica fixada pelo STF, incentivando a proliferação desenfreada de ações judiciais por todo o país naquele interregno. Colaciono, a propósito, os precedentes acerca desta questão: “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MANDAMUS IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO. 1. Na petição inicial, a impetrante, que exerce atividade econômica com circulação de mercadorias, submetendo-se ao recolhimento de ICMS, reputou indevida a exigência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, por ausência de respaldo em lei, afigurando-se que houve, efetivamente, a indicação do suposto ato coator. Ademais, vislumbra-se que a impetrante não pretende impugnar, em abstrato, a regulamentação normativa que cuida do assunto, mas, sim, os atos de exigência do tributo, que considera indevidos. Preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita rejeitada. 2. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte. 3. Após, o Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei Distrital n. 5.546/15, alterou a Lei Distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. 5. Se impetrado mandado de segurança, em 26/2/21, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito líquido e certo da impetrante quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da impetrante prejudicado.” (Acórdão 1360438, 07010072820218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS REFERENTES AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS-DIFAL. RE No 1.287.019/DF E DA ADI No ADI 5469/DF. REJEITADA A TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. "AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO". INÍCIO DA PRODUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. DIVERGÊNCIA. 1. Mandado de Segurança impetrado objetivando afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS ("DIFAL") relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no DF isentando-a de sanções enquanto não seja editada Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como posterior lei distrital que institua o aludido imposto. 2. O objetivo do Mandado de Segurança é o de novas autuações relativas à glosa de créditos de ICMS. Negar a impetração de mandado de segurança no presente caso é como obrigar o interessado aguardar passivamente a lavratura de uma autuação para, somente então, buscar a prestação jurisdicional. Essa visão afronta diametralmente o disposto no art. 1o da Lei 12.016/2009, que autoriza a utilização do remédio constitucional quando “houver justo receio” de lesão. 3. Não se aplica o prazo de decadência, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 (art. 18 da Lei 1.533/51), em se tratando de impetração de mandado de segurança de natureza preventiva. 4. O STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL pela inexistência de lei complementar tratando do referido crédito tributário. 5. Na hipótese sub examine, aplicável a modulação de efeitos determinada pelo Excelso Pretório, não havendo amparo jurídico para afastar a exigibilidade da cobrança efetuada pelo Fisco Distrital. 6. A melhor compreensão para a expressão "ações judiciais em curso" é a data do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF, ocorrido em 24/02/2021. Deve ser levado em consideração que a publicidade dos julgamentos do STF é instantânea, pois podem ser assistidos em tempo real em meios digitais. 7. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, o que, porém, não é o caso dos autos. 8. O mandado de segurança em questão foi impetrado em 01/03/2021, ou seja, após o julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema no 1093). Incide, pois, a modulação dos efeitos determinada pelo Excelso Pretório. 9. Apelo provido.” (Acórdão 1357791, 07011008820218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. A impetrante indicou o ato coator impugnado - a cobrança de DIFAL e do Adicional FECP - e demonstrou o suposto justo receio de violação do seu direito líquido e certo. A impetrante não busca cobrar valores de períodos pretéritos, senão afastar a cobrança futura do tributo, tratando-se de mandado de segurança preventivo. Tendo em vista que o ato administrativo de cobrança de tributo tem natureza de trato sucessivo, o prazo decadencial deve ser contado de cada cobrança. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. Tendo o mandado de segurança sido impetrado após a data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, o impetrante, no momento, não pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas, devendo aguardar o próximo exercício financeiro.” (Acórdão 1357726, 07010020620218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sujeitar-se à regra geral da modulação de efeitos, há que se rejeitar, de plano, a pretensão de as Impetrantes verem reconhecido o direito de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL no quinquênio que antecedeu a impetração e daqueles que eventualmente vierem a ser recolhidos no curso da presente demanda.” Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora